Tribunal: TJMT
Processo: 1017586-55.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017586-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ LORENSO FRANSECHERT - CPF: 119.808.500-20 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CENIRO ANTONIO FRANCESCHET - CPF: 153.853.700-10 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL POR ARBITRAMENTO DE DECISÃO COLETIVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR - INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – DECISÃO QUE DISPENSOU A FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ENTENDER QUE A APURAÇÃO DEPENDE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, COMO PLEITEADO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO.

A liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, quando não é possível ao exequente apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§2º do art. 509 e art. 513 ss do CPC), como no caso concreto em que o exequente não dispõe dos documentos necessários, e não apresentou qualquer cálculo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017586-55.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos do pedido de “
Liquidação de Sentença
” (Proc. nº 1000866-57.2019.8.11.0029), proposto contra o agravante pelo ESPÓLIO DE LUIZ LORENSO FRANSECHERT, dispensou a fase de liquidação de sentença por considerar “
desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2º, do CPC)
”, e, assim, determinou “
a intimação do

executado para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação de Extratos Evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias
88/00356-6; 88/01392-8; 88/01393-6; 87/00757-6, e outras
, com seus respectivos históricos completos, denominadas Slips/XER 712, conforme requerido na inicial
” (cf. Id. nº 54937976 - Pág. 2/3).

O agravante circunstancia que o caso envolve “
liquidação provisória da sentença, referente à decisão (provisória) proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e no Resp nº 1.319.323/DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural, nas quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época
”.

Afirma que, “e
m decisão datada de 21/07/2020,
(nos autos da)
TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp nº 1319232/DF, foi deferido o pedido liminar
(...)
para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até o julgamento definitivo do RE nº 1.101.937 (tema 1075), e, por consequência, suspender as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão recorrido
”, entre as quais se encontra o processo de origem, que, portanto, deve ter o processamento sobrestado imediatamente.

No mérito, sustenta que, “
não obstante o agravado ter requerido o procedimento de liquidação de sentença, e, mesmo sem a sua intimação para se manifestar a respeito, o juiz singular proferiu decisão determinando o prosseguimento do feito como ‘cumprimento de sentença’,
(o que)
violou frontalmente os termos do art. 10 do CPC
”, que veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Alega que “
a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva,
(exigindo a)
prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos
”, afinal, “
em se tratando de ação autônoma de liquidação e cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, o mutuário deverá comprovar que é titulares do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco
”, e, sendo assim, “
como na sentença proferida na ação coletiva em questão não há a identificação de cada mutuário, tampouco do valor devido, fica clara a necessidade de ser provado esse fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo, sendo
(indispensável)
a liquidação de sentença feita pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, II, do CPC, e não por simples cálculos aritméticos previsto no artigo 509, §2º
”.

Pede, então, a
imediata suspensão do processo de origem em virtude do efeito suspensivo conferido ao recurso extraordinário envolvendo matéria relativa à sentença condenatória objeto desta lide; alternativamente, pede a antecipação da tutela recursal para “
determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação de sentença, ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
”, e, ao final, no mérito,
o provimento do recurso, para que seja reconhecida a necessidade de prévia instauração da fase de liquidação de sentença
(cf. Id. nº 54937973).

A decisão de Id. nº 50739965 determinou a suspensão do recurso até o julgamento definitivo do RE nº 1.101.937 pelo Supremo Tribunal Federal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 57484486, o agravado refuta os argumentos recursais, e pugna pelo desprovimento do agravo com o regular prosseguimento do feito (cf. Id. nº 53913461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou ação de liquidação de sentença por arbitramento fundada na decisão proferida em sede de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, que tramitou perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF (Proc. nº 94.008514-1) e condenou o Banco/agravante ao pagamento das diferenças percentuais da correção monetária do rendimento da caderneta de poupança referentes à remuneração de março de 1990; no caso, o índice de correção monetária do rendimento da caderneta de poupança – expurgos inflacionários – foi aplicado nas Cédulas de Crédito Rural celebradas entre os litigantes
88/00356-6; 88/01392-8; 88/01393-6; 87/00757-6 e outras.

A decisão agravada entendeu ser
“desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2º do CPC)
”

(cf. Id. nº 54937976 - Pág. 2/3).

Quanto às espécies de liquidação de sentença, o art. 509 do CPC prevê duas modalidades, quais sejam, “
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
” (inc. I), ou, “
pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
” (inc. II); o §2º desse mesmo diploma dispõe, ainda, que quando “
a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”, hipótese cujo processamento é regulado a partir do art. 513 do CPC, e que não se exige dilação probatória para definição do valor a ser apurado, e o exequente indicará no bojo da petição de deflagração da fase do cumprimento de sentença, e não liquidação de sentença, o valor atualizado da condenação imposto ao devedor, acompanhada da planilha do cálculo do débito, e o pedido de intimação do executado para, querendo, voluntariamente, pague o montante cuja satisfação é buscada pelo credor.

No presente caso, a sentença exequenda não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial, e
o agravado não dispõe de todos os documentos aptos para promover o cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, tanto assim é que ele mesmo requereu a intimação do Banco/agravante para que instruísse os autos com
os Extratos Evolutivos da Cédulas Rural Pignoratícia e Hipotecária nºs 88/00356-6; 88/01392-8; 88/01393-6 e 87/00757-6 (e outras), com os respectivos históricos completos, ou seja, realmente não há justificativa para a dispensa da fase de liquidação de sentença, que, de resto, foi pleiteada pelo próprio exequente.

O cabimento do processamento da liquidação por arbitramento se mostra cabível sempre que o exequente não disponha, de plano, do valor devido para que o devedor seja intimado para cumprir voluntariamente o julgado, pagando a pecúnia que lhe foi imposta, cujo montante foi obtido por meio de simples cálculo aritmético, daí porque o art. 510 do CPC assegurar a liquidação por arbitramento, ordenando, primeiro, a intimação das partes para apresentação de “
pareceres e documentos elucidativos
”, depois, conferindo a possibilidade de o julgador decidir “
de plano
” sobre o cumprimento de sentença.

No presente caso, a liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, já que de imediato, não é possível ao exequente/agravado apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§2º do art. 509 e art. 513 ss do CPC).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença pelo rito do arbitramento.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021